Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE COBERTURAS E PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Há entendimento jurisprudencial no sentido que o Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Assim, as operadoras de saúde podem limitar contratualmente as doenças que terão cobertura, mas não o procedimento terapêutico indicado pelo médico assistente.
2. Negativa de cobertura unicamente baseada no rol de procedimentos da ANS, incrementando o risco de morte, configura ato passível de configurar dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.